Tribunal: TJSP
Processo: 0068116-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegado excesso de execução. Impugnação rejeitada, por entender que os cálculos apresentados pelos Exequentes estavam corretos. Irresignação das Executadas. Acolhimento. Não comprovado o recebimento pelas Apelantes do valor controverso, representado por um cheque de R$ 50.000,00. Título que não foi compensado e apresentado no processo. Apelados que não

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegado excesso de execução. Impugnação rejeitada, por entender que os cálculos apresentados pelos Exequentes estavam corretos. Irresignação das Executadas. Acolhimento. Não comprovado o recebimento pelas Apelantes do valor controverso, representado por um cheque de R$ 50.000,00. Título que não foi compensado e apresentado no processo. Apelados que não demonstraram seu desembolso, apesar da oportunidade concedida. Análise da questão que não importa em violação à coisa julgada, pois então determinada a restituição dos valores desembolsados. Sentença reformada. Litigância de má fé atribuída aos Apelados. Recurso provido, com aplicação da pena de litigância de má fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000901650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 0068116-59.2017.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que são apelantes
ARCONTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., GOLF VILLAGE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e BNE ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS, são apelados FERNANDO JOSÉ DA SILVA e MARA REGINA MIELI
PIMENTEL SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com aplicação da pena por litigância de má-fé aos Autores/Apelados. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0068116-59.2017.8.26.0100
Voto no 25.911
Apelação Cível No 0068116-59.2017.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelantes:
Arconte
Desenvolvimento
Imobiliário
Ltda.,
GOLF
VILLAGE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e BNE ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS
Apelados: Fernando José da Silva e Mara Regina Mieli Pimentel Silva
Juíza sentenciante: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto no 25.911
Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegado excesso de
execução. Impugnação rejeitada, por entender que os
cálculos apresentados pelos Exequentes estavam corretos.
Irresignação das Executadas. Acolhimento. Não comprovado
o recebimento pelas Apelantes do valor controverso,
representado por um cheque de R$ 50.000,00. Título que não
foi compensado e apresentado no processo. Apelados que não
demonstraram seu desembolso, apesar da oportunidade
concedida. Análise da questão que não importa em violação à
coisa julgada, pois então determinada a restituição dos
valores desembolsados. Sentença reformada. Litigância de
má fé atribuída aos Apelados. Recurso provido, com
aplicação da pena de litigância de má fé.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença,
rejeitada pela r. sentença de págs. 55/56, cujo relatório adoto, complementada pelas r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0068116-59.2017.8.26.0100
Voto no 25.911
decisões de págs. 60, 67 e 75/77, por considerar que as Executadas deixaram de
apresentar o valor que entendem devido por meio de planilha de cálculos, apresentando
planilha apenas no tocante ao valor da condenação incontroversa.
Apelam as Executadas/Impugnantes (págs. 80/92) para
alegar, em síntese, que o valor da diferença apontada pelos Apelados se refere ao valor
atualizado de um cheque, no valor nominal de R$ 50.000,00, que se encontra em seu
poder e jamais foi compensado. Reiteram que o cheque no valor de R$ 50.000,00 nunca
foi compensado, tanto é que está em seu poder e, assim, pretendem depositá-lo em
cartório, para posterior devolução aos Apelados. Afirmam que desde a contestação no
processo principal impugnam o valor histórico de R$ 50.000,00, cobrado dos Apelados.
Enunciam que, por estar comprovado que o valor não foi pago, não se deve falar em
restituição, sob pena de implicar em nítido enriquecimento sem causa. Alegam que
apresentaram cálculo em que restou demonstrada a inexistência de valor residual que
pudesse motivar o incidente de cumprimento de sentença. Asseveram que o fluxo
financeiro restou alterado a partir do envio do e-mail de pág. 38. Pugnam pelo
acolhimento da impugnação ofertada, uma vez que não há saldo residual a ser pago.
Pretendem seja determinado o depósito do cheque em cartório.
Recurso recebido e processado (pág. 98). Preparo anotado
(págs. 95/97). Contrarrazões ofertadas (pág. 100/108).
Recurso originariamente distribuído ao Des. Egidio
Giacoia e redistribuído, aos 30.06.2020, a este Relator.
O julgamento foi convertido em diligência, para que as
Apelantes apresentassem o cheque a que se referem, enquanto aos Apelados para que
esclarecessem como desembolsaram o valor nele correspondente, comprovando, em
razão do que vieram ao processo as petições de págs. 125/128 e 132/141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0068116-59.2017.8.26.0100
Voto no 25.911
É o relatório.
A r. sentença de págs. 55/56, complementada pelas r.
decisões de págs. 60, 67 e 75/77, comporta reparo, respeitado o convencimento de sua
nobre prolatora.
Pelo que se infere do processo, as Impugnantes, ora
Apelantes, se insurgem apenas quanto ao valor de R$ 50.000,00 que não teriam
recebido, uma vez que o cheque entregue pelos Apelados não foi compensado,
conforme se infere de págs. 39/40.
A argumentação deduzida no recurso tem verossimilhança
nos e-mail de pág.38, que aponta para uma renegociação do valor representado pelo
cheque, em razão do que se determinou a conversão deste julgamento em diligência,
com oportunidade às Apelantes à apresentação do cheque, que veio ao processo (pág. ),
a demonstrar que efetivamente não foi compensado. Na mesma determinação, tiveram
os Apelados oportunidade de demonstrar que teriam desembolsado o valor nele
representado por outras formas, de forma a justificar a pretensão de restituição desse
montante, mas vieram ao processo apenas para argumentar que não seria possível, neste
momento processual, a discussão a esse respeito, uma vez que violaria a coisa julgada.
Sem razão, contudo.
Como se verifica da r. sentença, não houve condenação à
restituição de determinado valor, mas sim que as ora Apelantes promovessem a
devolução dos valores que teriam sido a ela pagos em razão do contrato que então era
rescindido. Assim constou do tópico final da sentença:
“Por
todo
o
exposto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTES, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, os pedidos iniciais, tornando definitiva a liminar concedida, para (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0068116-59.2017.8.26.0100
Voto no 25.911
declarar a resolução do contrato em discussão na demanda; e (ii) condenar as
rés, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos pelo preço e
comissão de corretagem, sem quaisquer descontos e de uma única vez,
devidamente acrescidos de correção monetária, calculada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde os respectivos desembolsos,
bem como de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, ambos até o efetivo
pagamento” (nosso o sublinhado e negrito).
As ora Apelantes fizeram o depósito de valor significativo,
no montante de R$ 426.239,98, mas os ora Apelados reclamam pela existência de
diferença, que corresponderia exatamente ao valor do cheque ora em discussão. Não há
mera apuração de atualização monetária e juros sobre o montante indicado na inicial da
ação de rescisão do contrato, mas a apresentação de planilha com a indicação dos
valores que referem ter sido por eles desembolsados, conforme se verifica de págs.
15/16 deste incidente.
Desse modo, não se verifica qualquer ofensa ao
anteriormente julgado, pois o objetivo aqui é determinar se existe realmente algum outro
valor a ser restituído, além daquele já depositado a favor dos Apelados, mas para isso
eles deveriam demonstrar que efetivamente o desembolsaram, para que tivessem direito
à sua restituição, nos termos do que assinalado na r.sentença.
No entanto, pelo que se infere deste incidente, com razão
as Apelantes, uma vez que o cheque de págs. 39/40, de R$ 50.000,00, indicado na
planilha como desembolsado em 14.12.2013 (pág.15) foi devolvido pela alínea 22
(cheque sem fundos) e depois renegociado, inclusive quanto ao vencimento da parcela a
ele correspondente, a justificar que as Apelantes depois tenham emitido o documento de
pág. 50, em que reconhecem o pagamento do valor de R$ 50.000,00 pelos ora Apelados,
mas que já foram computados justamente pela consideração da forma alterativa de sua
satisfação, a implicar em que aqui se verifique o alegado excesso de execução, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0068116-59.2017.8.26.0100
Voto no 25.911
valor representado pelo cheque não pode ser reclamado em devolução, pois não
desembolsado pelos Apelados.
Como já assinalado, tiveram os Apelados oportunidade de
demonstrar tivessem desembolsado o valor do cheque de outra forma, como, por
exemplo, uma transferência bancária, diante de sua não compensação pelo banco
sacado, mas nenhuma prova trouxeram a esse respeito, nem justificaram o desembolso
dos valores que corresponderam à sua renegociação e que não tinham outra justificativa
no contrato. Não podem, pois, reclamar, inclusive de forma insistente, pela restituição
de valor que efetivamente não desembolsaram.
Os demais argumentos suscitados não são suficientes para
infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Essencial, contudo, seja lançada aqui a penalização dos
Apelados pela má fé processual, uma vez que insistem em deduzir pretensão por direito
que efetivamente não lhes socorre, sabedores que não desembolsaram o valor reclamado
em restituição, a alterar a verdade dos fatos e com isto provocar incidentes infundados.
Preenchidos, pois os requisitos do art. 80 do Código de
Processo Civil, em especial em seus incisos II, III e VI, a justificar a imposição da pena
por litigância de má-fé. Com amparo no art. 81, “caput”, e § 2o, do CPC condeno os
Autores ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado deste incidente de
cumprimento de sentença, em razão da conduta temerária dos Autores/Apelados, sem
fixação de indenização, pois já haverá a correspondente atribuição de sucumbência.
Ficam os Apelados ainda condenados às custas deste
incidente, assim como a pagar às Apelantes honorários advocatícios, ora estabelecidos
em 20% do valor reclamado em excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0068116-59.2017.8.26.0100
Voto no 25.911
Quando do regresso do processo ao Juízo de origem, as
Apelantes deverão promover o depósito em cartório da cártula, para posterior retirada
pelos Apelados.
Nestes termos, dou provimento ao recurso, com aplicação
da pena por litigância de má-fé aos Autores/Apelados.
João Pazine Neto
Relator